Tribunal: TJMT
Processo: 1002271-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Ângela Dornelles de Campos, contra ato o Juiz da 3a Vara Criminal de Jaciara/MT., que decretou a prisão preventiva da paciente pela suposta autoria do crime de roubo majorado, de modo, a submetê-la a constrangimento ilegal, diante do excesso de prazo para formação da culpa (Id. 33920967).
Anexou documentos (Id. 33920964).
Previamente, importante consignar a existência dos Habeas Corpus n°. 1008564-07.2019 e no. 1010206-15.2019, impetrados em favor da paciente e outro, contudo, tendo em vista que o presente mandamus versa, tão somente acerca do excesso de prazo para formação da culpa, inexiste reiteração de pedido, eis, que tal fundamento se renova a cada dia, conforme as circunstâncias do caso e do processo, devendo, portanto, ser regularmente apreciado.
Narra-se na impetração, que a paciente se encontra segregada desde o dia 21.12.2018 até hoje e que a instrução processual teve início em 8.7.2019, mas ainda não se encerrou, em evidente violação à garantia da razoável duração do processo prevista no art. 5o, LXXVIII, da CF/1988.
Entretanto, pelo que consta dos autos, para o encerramento da instrução criminal, aparentemente, resta ser inquirida apenas uma testemunha; para tal finalidade, expediu-se Carta Precatória à Comarca de Campo Verde/MT.
Pois bem. Em consulta ao Sistema Primus verifica-se que na missiva expedida (Autos no. 694-32.2020.811.0051), designou-se o dia 10.3.2020 para oitiva da testemunha, ou seja, a instrução criminal logo será encerrada.
Além disso, ainda que o feito não estivesse na iminência de encerrar a fase instrutória, dos documentos que instruem a inicial não desponta morosidade anormal na tramitação do processo ou inércia do Estado-Juiz na sua condução, valendo salientar que fatores presentes nestes autos, como a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de várias Cartas Precatórias, a princípio, justificam o prolongamento da marcha processual por período superior àquele previsto em lei. Aliás, como cediço, eventual extrapolação dos prazos processuais para tramitação do processo, não acarreta a automática ilegalidade da prisão, sendo necessário para sua análise, considerar-se a incidência do princípio da razoabilidade.
Por essas razões, indefiro a liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNCGJ.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator